Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1018720-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON
RECORRIDO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.98046451 e 98014474.
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, sob o argumento de que “é notório o prejuízo de a decisão apenas ser cassada/reformada quando do julgamento do seu mérito, uma vez que pode causar tumulto processual e forçar a repetição atos processuais, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo.” (id.98008985- pág. 05)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça